Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
O crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico exige maior reprovação e resposta efetiva do Estado, sendo relevante para demonstrar a tipicidade da conduta, quanto ao crime de ameaça, o fato de a vítima ter registrado ocorrência policial e ter requerido medidas protetivas de urgência, sendo evidentes o dolo de intimidação e o temor causado.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, mormente quando coesas e harmônicas entre si.
Não incide o princípio da consunção se o réu agiu com desígnios autônomos, não sendo o crime de ameaça meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, além do que são distintos os respectivos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Ademais, o mal prometido (morte) é diverso da ação cometida (lesões corporais).
Apelo provido.